Tribunal: TJPA
Processo: 0812366-55.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812366-55.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEBER CARLOS NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0812366-55.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEBER CARLOS NETO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FERREIRA CALAIS FILHO - PA14230-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. PERDAS E DANOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO IRREGULAR DO VEÍCULO. DECRETO-LEI Nº 911/69. DANOS MATERIAIS A SEREM RESSARCIDOS NESTA SEDE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O.
I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleber Carlos Neto contra sentença que reconheceu a coisa julgada em relação aos danos materiais, por já ter sido indenizado na ação anterior (busca e apreensão). O apelante pleiteia a reparação dos danos materiais pela alienação irregular do veículo, bem como a majoração do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há coisa julgada quanto ao pedido de danos materiais, diante da aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 na ação de busca e apreensão;
(ii) saber qual o valor devido a título de perdas e danos, considerando o valor efetivamente pago pelo apelante durante a vigência do contrato originário e a dedução proporcional ao uso do bem;
(iii) saber se é adequada a fixação do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a inexistência de coisa julgada em relação aos danos materiais, visto que a multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69 não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.
4. O valor das perdas e danos deve ser calculado com base no valor efetivamente pago pelo apelante no contrato originário, deduzindo-se 50% desse valor, correspondente ao uso do bem durante o período de financiamento, sendo o montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
5. A fixação do valor de danos morais no montante de R$ 5.000,00 está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e os transtornos causados ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, determinando o pagamento das perdas e danos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e mantendo o valor fixado para danos morais.
Tese de julgamento:

Não há coisa julgada em relação aos danos materiais quando a multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 foi aplicada na ação de busca e apreensão, sendo possível a reparação das perdas e danos pela venda irregular do bem.

O valor das perdas e danos deve ser equivalente ao montante pago pelo apelante no contrato originário, deduzido de 50% devido ao uso do bem, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§6º e 7º; Código Civil, arts. 186 e 402.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por CLEBER CARLOS NETO contra a sentença proferida nos autos da ação de perdas e danos, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na petição inicial, o autor narrou que, em demanda anterior (ação de busca e apreensão – processo nº 0803461-66.2018.8.14.0028), restou reconhecida a improcedência do pedido formulado pelo banco, ante a ausência de constituição válida em mora, resultando na fixação de multa a seu favor, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Afirmou que o bem objeto do contrato de alienação fiduciária – um automóvel – foi indevidamente alienado extrajudicialmente, o que inviabilizou sua restituição, razão pela qual requereu o pagamento de
indenização por danos materiais, no valor de R$ 70.335,00, correspondente ao valor do veículo à época da apreensão, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da privação do uso do bem.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID nº 20164527) que reconheceu a existência de coisa julgada quanto ao pedido de danos materiais, por já ter o autor sido indenizado na ação anterior, e julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo índice do IPCA, a contar do arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.

Consta ainda no decisum a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, CLEBER CARLOS NETO interpôs recurso de apelação (id 20164528), argumentando que não houve coisa julgada material quanto aos danos materiais, salientando que persiste o dever de indenizar, dada a alienação do bem.

Aduz ainda que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, pugnando por sua majoração.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 20164534).

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de coisa julgada material quanto ao pedido de indenização por danos materiais, à luz da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, anteriormente executada em ação diversa, bem como a eventual majoração da indenização por danos morais.

No que tange ao reconhecimento da coisa julgada, entendo que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao concluir que o pedido de perdas e danos estaria abrangido pela coisa julgada.

Isso porque a multa fixada na ação de busca e apreensão (art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969) diz respeito exclusivamente à compensação pela perda ilegal do bem, possuindo natureza jurídica de punição e não de ressarcimento pela reparação dos prejuízos materiais causados pela venda do veículo.

Ora, a multa, que corresponde a 50% do valor financiado, não pode ser utilizada para substituir a indenização pelos danos materiais, eis que possuem naturezas jurídicas distintas.

Assim, a sentença recorrida não pode ser mantida no que tange à aplicação de coisa julgada, pois o que está sendo demandado pelo apelante é o ressarcimento pelas perdas e danos decorrentes da venda indevida do veículo que lhe pertencia, eis que ilegal a venda do bem ante a inexistência de inadimplência, o que, inclusive, previsto no §7º
[1]
do mesmo Decreto.

Dito isso, precisamos nos ater a definição do valor das perdas e danos a ser pago ao apelante.

O apelante pleiteia que o valor da reparação seja equivalente ao valor médio de mercado do bem.

Em que pese o pedido do apelante, entendo que a reparação deve ser limitada ao valor efetivamente pago pelo apelante durante a vigência do contrato originário, uma vez que esse foi o valor efetivamente despendido para a aquisição do veículo, e é razoável que o ressarcimento reflita essa quantia. Entretanto, não se pode ignorar que o apelante teve o uso do bem durante o período de vigência do contrato, o que configura uma compensação pelo usufruto do bem, de modo que, é justo que o valor a ser pago seja reduzido proporcionalmente, considerando que o apelante utilizou o veículo por determinado período.

Nesse sentido, o valor das perdas e danos deve corresponder ao montante efetivamente pago pelo apelante, no contrato originário, deduzindo-se 50% desse valor, correspondente ao uso do veículo durante o período de financiamento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao pleito de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo igualmente não merecer prosperar. Digo isso, porque o valor fixado pelo juízo de origem – R$ 5.000,00 – observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto, que envolvem a privação do uso do veículo e os transtornos advindos da alienação antecipada.

Importa destacar que o arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em análise, embora se reconheça que houve transtornos ao autor em virtude da indevida alienação do veículo antes da consolidação da propriedade fiduciária, tais circunstâncias não extrapolaram os limites do aborrecimento razoável, tampouco implicaram consequências de grande impacto na esfera existencial do demandante.

Ademais, o montante fixado atende ao caráter dúplice da reparação civil, tanto no aspecto compensatório quanto no pedagógico, mostrando-se compatível com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos de similar gravidade.

Não há, pois, justificativa para alteração do quantum fixado na sentença, que se mostra adequado e suficiente à recomposição do dano extrapatrimonial verificado.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, seja pela correção da valoração jurídica dos fatos, seja pela adequada fixação do montante indenizatório.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL
provimento,
para

reformar a sentença e condenar o banco apelado ao pagamento de perdas e danos no valor equivalente ao que foi efetivamente despendido pelo apelante no contrato originário, deduzindo-se 50% do valor pago, em razão do uso do bem durante o período de financiamento, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença,
mantendo a sentença em seus demais
termos
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

[1]

§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.
(Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

Belém, 27/08/2025